Tribunal: TJBA
Processo: 0001306-79.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001306-79.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, RICARDO SIMOES TOSTA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, JOAO PAULO BRITO MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta
:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão quanto à
análise
do Tema 400/STJ e ADIs 6167 e 5910/STF.
Distinguishing
. Possibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de adesão a programa de parcelamento fiscal estadual. Majoração recursal.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso da parte autora, afastou a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência com fundamento no Tema 400/STJ, em razão de pedido de desistência motivado pela adesão a programa de parcelamento fiscal estadual. Alega o embargante omissão quanto à inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto e quanto à ausência de enfrentamento das teses firmadas nas ADIs 6167 e 5910/STF.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 400 do STJ, que afasta a condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência para adesão a parcelamento fiscal;

(ii) se os precedentes vinculantes firmados nas ADIs 6167 e 5910 do STF impedem a condenação em honorários sucumbenciais;
(iii) se é cabível a majoração da verba honorária recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O
Tema 400/STJ se aplica apenas à Fazenda Nacional, cuja sistemática de cobrança inclui o encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69, o que não se verifica na execução fiscal estadual, sendo incabível sua invocação no caso concreto.

4. As ADIs 6167 e 5910/STF tratam da incidência do teto remuneratório nos honorários sucumbenciais percebidos por procuradores públicos, não possuindo correlação direta com a controvérsia dos autos, que versa sobre a possibilidade de condenação do contribuinte desistente ao pagamento de honorários.

5. É válida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a desistência motivada por adesão a parcelamento fiscal, inexistindo
bis in idem
.

6. Cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, com base no § 11 do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional desenvolvido na instância superior.

7. Verificado erro material na base de cálculo da verba honorária, que deve observar o proveito econômico obtido, e não o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo da parte autora.

Tese de julgamento
:

“
1. O Tema 400/STJ é inaplicável às execuções fiscais estaduais, pois fundamentado em peculiaridades da cobrança federal previstas no Decreto-Lei 1.025/69.”

“
2. Os precedentes vinculantes firmados nas ADIs 6167 e 5910 do STF não afastam a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência.”

“
3. É cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo em caso de desistência motivada por adesão a parcelamento fiscal estadual.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1298860/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 04.11.2024; STF, ADI 6167, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.11.2020; STF, ADI 5910, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO
E

ACOLHER
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.